Tribunal: TJSP
Processo: 1007285-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF – Inocorrência de prescrição

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF – Inocorrência de prescrição – Aplicação do art. 1013 do CPC – Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos suportados pelo segurado – Improcedência da ação - Recurso da autora desprovido.